Tribunal: TJDFT
Processo: 0023344-62.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023344-62.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ATUAL MARKETING CORPORATIVO LTDA DESPACHO Não conheço do recurso especial interposto no ID no 55194672 por DISTRITO FEDERAL, diante do fenômeno da preclusão consumativa, visto que o recurso especial por ele interposto no ID no 53536383 já foi apreciado pela decisão de ID no 54430602. Cumpra-se a decisão ID no 54430602. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010